Tribunal: TJSP
Processo: 1011961-37.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Alienação fiduciária. Reintegração de posse. Ação julgada extinta sem resolução do mérito.
Apelação do autor. Requerimento para majoração dos honorários arbitrados. Descabimento. Aplicação do parágrafo 8o, do art. 85 do CPC. Observância aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Valor mantido. Causa de baixa complexidade. Recurso improvido.